Tribunal: TJDFT
Processo: 0737227-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0700681-65.2016.8.07.0011, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, converteu a penhora em pagamento no valor de R$ 6.398,97 em favor do exequente e determinou a transferência do valor bloqueado para a conta do exequente.
2. A agravante alegou que, desde a intimação da sentença proferida, vem cumprindo integralmente a obrigação de fazer, com a realização dos reembolsos, conforme determinado em decisão, no percentual de 36,82%, de forma que houve o pagamento dos valores executados. Sustentou que o bloqueio realizado no valor de R$ 6.398,97 (seis mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) é indevido, eis que se trata de valor de reembolsos já adimplidos e astreintes por descumprimentos que não existiram. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de afastar o bloqueio realizado, haja vista o cumprimento integral da obrigação de fazer. Indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Na alegação de excesso de execução, cabe ao executado apontar o valor que entende correto, além de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do artigo 525, § 5o do CPC.
5. No caso, o agravante não logrou êxito em comprovar o excesso de execução, na medida em que não apresentou planilha detalhada discriminando o valor que entende devido. O print de tela de sistema juntado no corpo do recurso (ID 40908290, pág 6), por si só, não se mostra capaz de substituir os necessários cálculos atualizados.
6. Em relação às astreintes, esta Turma Recursal já reconheceu que houve o descumprimento da obrigação imposta e, consequentemente, o dever de arcar com as astreintes fixadas e considerou o valor da multa razoável e proporcional ao caso (Acórdão no 1607483 – Agravo de Instrumento no 0700820-06.2022.8.07.9000).
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida por seus fundamentos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.